Tribunal: TJBA
Processo: 8053012-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053012-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRA BRUTA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JÚLIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogada(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por PEDRA BRUTA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA., contra
a
decisão
prolatada
pelo
MM.
Ju
iz
da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu liminarmente a medida de apreensão de veículo, com base em inadimplemento contratual. O Agravante sustentou a nulidade da notificação extrajudicial, por ausência de recebimento pessoal, e a necessidade de suspensão do feito, em razão de julgamento pendente no STJ e da existência de
lide
revisional conexa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a notificação extrajudicial, enviada ao endereço do devedor, ainda que assinada por terceiro, constitui válida comprovação da mora; estabelecer se há conexão ou prejudicialidade que justifique a suspensão da ação de busca e apreensão em razão da existência de
demanda
revisional anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mora restou validamente constituída, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que o
C
redor enviou notificação ao endereço indicado no contrato e o aviso de recebimento foi devidamente assinado, sendo desnecessária a notificação pessoal do
D
evedor.

4. A propositura de feito revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, pois inexiste conexão entre ambas, dada a distinção entre as causas de pedir e os pedidos de cada uma, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de recurso repetitivo, pendente de julgamento no STJ, não obsta a tramitação da lide individual, quando já comprovada a mora, nos termos legais, e não havendo determinação expressa de suspensão nacional.

6. A reunião dos feitos não é obrigatória, pois ausente a conexão objetiva ou o risco de decisões conflitantes, especialmente pelos pedidos poderem ser apreciados separadamente sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 55, 300, 1.015, I, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 23.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.757.547/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 27.10.2020; TJBA, AI 0017055-56.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, pub. 11.05.2021; TJBA, AI 0014562-43.2016.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 27.05.2019; TJBA, AI 0027113-21.2017.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 11.07.2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n°
8053012-35.2024.8.05.0000,

oriundo da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Recorrente
PEDRA BRUTA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
,

sendo
Recorrido o

BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.